Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724953-44.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO FERNANDES ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Prossiga-se à d. procuradoria de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator